Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-78.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002136-78.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAO COSTA DUARTE - CPF: 028.137.531-30 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO GATTASS ALVARES - CPF: 059.352.941-33 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), ANTONIO PEDROSO DA COSTA - CPF: 429.369.421-87 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA GOVEIA - CPF: 496.713.911-68 (RECORRENTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. PACOTE DE SERVIÇOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em reclamação ajuizada por beneficiários do INSS que alegam descontos indevidos em suas contas referentes a pacotes de serviços bancários ("débito combinado" e "cesta de tarifas"), sem solicitação ou autorização, buscando a devolução em dobro dos valores, indenização por dano moral e a conversão da conta para modalidade benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de pacotes de serviços bancários por meio eletrônico, com assinatura digital, selfie e documento de identidade, é válida quando a impugnação do consumidor é genérica e não ataca os elementos de segurança da contratação; e (
ii
) saber se a ausência de prova específica de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário, em face da comprovação da contratação, enseja a improcedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar as medidas de cobrança, incluindo descontos em conta, compete ao credor, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e pela impossibilidade de exigir do devedor a prova de fato negativo, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O contrato assinado na forma física ou digital, quando não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ser específica, apontando dados que o fragilizem ou negando precisamente os elementos de segurança nele existentes, não sendo suficiente uma impugnação genérica.

6. No caso concreto, o banco reclamado apresentou Termos de Adesão aos Pacotes de Serviços com assinatura eletrônica, corroborados por selfies e documentos de identidade dos clientes, demonstrando a opção pelos serviços e o conhecimento das condições.

7. A impugnação dos recorrentes, embora alegue vício de consentimento e falta de orientação, não atacou especificamente a validade da assinatura eletrônica ou dos elementos de segurança apresentados pelo banco, nem foram apresentadas provas que fragilizassem a presunção de autenticidade dos documentos.

8. Diante da prova documental apresentada e da ausência de impugnação específica, a origem da dívida foi demonstrada, afastando-se a conduta ilícita do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova da legitimidade de débitos bancários decorrentes de contratação de serviços é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

2. Contratos bancários firmados eletronicamente, com elementos de segurança como assinatura digital, selfie e documento de identidade, presumem-se autênticos e válidos, dispensando prova pericial, salvo impugnação específica que aponte dados que fragilizem os elementos de segurança, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

3. A impugnação genérica de contratação eletrônica, sem atacar especificamente os elementos de segurança apresentados pelo banco, não é suficiente para afastar a validade do contrato e configurar conduta ilícita, resultando na improcedência de pedidos de restituição e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024; TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020; N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002136-78.2025.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente
: ADAO COSTA DUARTE, ANTONIO PEDROSO DA COSTA, MARIA APARECIDA GOVEIA

Recorrido
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADAO COSTA DUARTE, ANTONIO PEDROSO DA COSTA e MARIA APARECIDA GOVEIA ajuizaram reclamação em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Noticiaram que: a) são beneficiários do INSS e constataram descontos em suas contas referentes a tarifas e custos, sob a rubrica "débito combinado" e "cesta de tarifas"; b) jamais solicitaram ou autorizaram tais serviços, pois
pretendiam
uma conta salário, não uma conta corrente; c) o ato abusivo do banco configura venda casada e viola o dever de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente por serem idosos e hipossuficientes. Requereram: a) a devolução em dobro dos v
alores descontados indevidamente; b) indenização por dano
mora
l
no valor de R$ 10.000,00 para cada um; c) a cessação dos descontos futuros e o reenquadramento
da conta para conta benefício
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o Banco Requerido comprovou a contratação dos serviços "Pacote MB
1
" e "Pacote
Multi
" mediante assinatura digital, selfie e documento de identidade dos autores; b) os descontos são legais e não há ilegalidade ou
abusividade
no procedimento do banco; c) não há que se falar em declaração de inexistência de débito, restituição de
valores ou indenização por dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença desconsiderou que o serviço foi imposto de forma arbitrária, sem que os usuários tivessem a real necessidade ou conhecimento dos serviços; b) houve violação ao dever de informação clara e adequada, pois os
reclamantes
foram surpreendidos com os descontos e não teriam aderido se soubessem da
gratuidade da conta benefício; c) a contratação via terminal eletrônico por consumidores idosos e hipossuficientes, sem orientação presencial, configura vício de consentimento; d) a prática do banco configura venda casada e exploração da fraqueza d
o consumidor
; e) a retenção indevida de verbas de natureza alimentar atenta contra a dignidade do consumidor idoso e enseja dano moral in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais; b) condenar o
reclamado
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar o
reclamado
ao pagamento de indenização por dano mora
l
de R$ 10.000,00 para cada
reclamante
; d) converter a conta corrente em conta benefício.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 312775887, p. 1; ID/PJe2 312775888, p. 1; ID/PJe2 312775889, p. 1), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em selfie e documento de identidade.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

No caso em análise, a parte reclamada apresentou Termos de Adesão aos Pacotes de Serviços (ID/PJe2 312775887; ID/PJe2 312775888; ID/PJe2 312775889), nos quais os recorrentes, nominalmente, afirmam ter optado pelos serviços e estarem cientes das condições, autorizando o débito mensal. Estes documentos são corroborados por selfies e documentos de identidade dos clientes (ID/PJe2 312775886). A impugnação dos recorrentes, embora alegue vício de consentimento e falta de orientação, não ataca especificamente a validade da assinatura eletrônica ou dos elementos de segurança apresentados pelo banco. Não foram apresentadas provas que fragilizem a presunção de autenticidade dos documentos.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 312776375, p. 1),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025